Tribunal: TCU
Processo: 040.278/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8936/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.278/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erica Melina Bandeira de Rezende Costa (XXX.359.893-XX); Gildenia da Silva Medrado Santos (XXX.420.405-XX); Gilderllanny Bacelar de Albuquerque (XXX.411.993-XX); Gilkely Oliveira Medeiros (XXX.101.833-XX); Gilmar Alves de Sousa (XXX.502.613-XX); Gilsara Leite de Araujo (XXX.327.583-XX); Gilsilanny Camargos Marinho (XXX.205.796-XX); Ginivaldo Victor Ribeiro do Nascimento (XXX.514.903-XX); Giuza Maria Silva (XXX.668.173-XX); Halane Cerqueira Coimbra (XXX.360.923-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.